Tribunal: TJBA
Processo: 8002091-83.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002091-83.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMTRASIL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
VINICCIUS ASSIS SILVA, MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA, TACIANA DA SILVA SOUTO, CAROLINA D AMORIM BARRETO

APELADO: AXA SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
Machado Cremoneze Lima e Gotas Advogados Associados registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO DE CARGA. TOMBAMENTO DE VEÍCULO. AGRAVAMENTO DO RISCO. MÁ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO. PNEUS DESGASTADOS E TACÓGRAFO INOPERANTE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDAMENTADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. NEGATIVA LEGÍTIMA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, formulado em ação de cobrança fundada em contrato de seguro de carga, diante de tombamento de veículo transportador. O juízo de origem concluiu pela existência de agravamento do risco, decorrente da má conservação do veículo, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à análise de documentos relevantes; e (ii) a validade da negativa de cobertura securitária, diante de cláusulas contratuais que excluem o risco agravado pelo mau estado de conservação do veículo segurado.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, quando ela se revela devidamente fundamentada e o enfrentamento de todas as teses da petição inicial não seria capaz de infirmar o entendimento manifestado no julgado.

4. Inexistência de relação de consumo entre as partes, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

5. O apelante não se desincumbiu de demonstrar que o acidente decorreu exclusivamente de buracos na pista. Ao contrário, os elementos constantes nos autos indicam más condições do veículo, como pneus em estado crítico e ausência de tacógrafo funcional.

6. Presença de laudo técnico e boletim de ocorrência com presunção de veracidade, reforçando a hipótese de agravamento do risco.

7. Cláusulas contratuais limitadoras de cobertura válidas e redigidas de forma clara, conforme autorizam os arts. 757 e 768 do Código Civil. A boa-fé objetiva exige do segurado o cumprimento das normas de conservação e segurança do veículo, cuja inobservância justifica a negativa de cobertura.

8. Manutenção da sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8002091-83.2018.8.05.0032
, em que figuram como apelante
COMTRASIL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
e como apelada
AXA SEGUROS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
rejeitar a preliminar de falta de fundamentação da sentença
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)